Tribunal: TJMT
Processo: 1004361-55.2026.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004361-55.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):
[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ISAIAS DE ALVARENGA PINHEIRO - CPF: 045.199.681-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO PARCIAL DO REDUTOR DO ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA MAIORIDADE RELATIVA. NECESSIDADE DE CÁLCULO INDIVIDUALIZADO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Cuiabá (MT), Núcleo de Execuções Penais, que declarou extinta a punibilidade do apenado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, reconhecendo a prescrição da pretensão executória da pena de 8 anos de reclusão, em razão da aplicação do redutor previsto no art. 115 do Código Penal, por ser o condenado menor de 21 anos à época da primeira conduta delitiva (1999). A insurgência ministerial sustenta a inaplicabilidade do redutor às condutas perpetradas após o agravado completar 21 anos de idade,
em razão de
os crimes ocorreram em continuidade delitiva até o ano de 2007, devendo o prazo prescricional ser calculado individualmente, sem a redução, para os delitos praticados após julho de 2006.

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar, de forma global, o redutor do art. 115 do Código Penal ao cálculo da prescrição da pretensão executória de crimes praticados em continuidade delitiva, quando parte das condutas foi perpetrada após o agravado completar 21 anos de idade; (ii) estabelecer se a prescrição deve incidir isoladamente sobre cada crime integrante da continuidade delitiva, conforme o art. 119 do Código Penal.

III. Razões de decidir:

1.
A prescrição da pretensão executória, em se tratando de crime continuado, deve ser analisada individualmente para cada delito, conforme disposto no art. 119 do Código Penal e na Súmula 497 do STF.

2. O redutor do art. 115 do Código Penal é aplicável apenas aos delitos cometidos enquanto o agente era menor de 21 anos, sendo descabida sua incidência sobre os crimes praticados após o acusado atingir essa idade.

3. A sentença condenatória reconheceu a continuidade delitiva das condutas praticadas entre 2003 e 2007, período em que o agravado, após 22/07/2006, já havia completado 21 anos, inviabilizando a aplicação do redutor aos delitos posteriores a essa data.

4. A decisão agravada desconsiderou que a condenação abarcava delitos cometidos após a maioridade relativa, razão pela qual incorreu em
error in judicando
ao aplicar, de forma indiscriminada, o redutor do art. 115 do CP.

5. O reconhecimento da prescrição com base em marco temporal único (1999), desconsiderando o período de continuidade delitiva posterior à maioridade relativa do agente, viola o princípio da legalidade e compromete a correta aplicação da sanção penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso ministerial provido.

Tese de julgamento:
“1.
A prescrição da pretensão executória em crime continuado deve ser analisada individualmente para cada delito, nos termos do art. 119 do Código Penal. 2. O redutor do art. 115 do Código Penal somente se aplica aos crimes cometidos enquanto o agente era menor de 21 anos. 3. É nula a decisão que reconhece a extinção da punibilidade com base em marco temporal único, sem observar a continuidade delitiva e a idade do agente ao tempo de cada conduta”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 107, IV, 109, II e III, 110, 112, I, 115, 117 e 119 do Código Penal; art. 61 da LEP, STF, Súmula 497.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.909.450/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. em 5/8/2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, irresignado com a r. decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) – Núcleo de Execuções Penais, nos autos do Processo de Execução Penal n. 2000072-77.2019.8.11.0042, que declarou extinta a punibilidade do agravado
ISAIAS DE ALVARENGA PINHEIRO
, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do CP, reconhecendo a prescrição da pretensão executória da pena de 08 (oito) anos de reclusão (Id. 343938879).

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por equívoco na aplicação da legislação penal. Argumenta que se trata de crimes praticados em continuidade delitiva, estendendo-se de 1999 até o ano de 2007.

Aduz que ocorridos os fatos criminosos em momento posterior ao aniversário de 21 anos do agravado (nascido em 22/07/1985), não se aplica a redução do prazo prescricional pela metade quanto a estes, devendo a prescrição incidir isoladamente sobre cada delito, nos termos do artigo 119 do Código Penal. Requer o provimento do recurso para restabelecer a execução da pena (Id. 343938878).

A defesa, em sede de contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do agravo, defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau pelos seus próprios fundamentos, asseverando que o cálculo do sistema SEEU apontou corretamente a prescrição em 14/01/2025, considerando o redutor de menoridade (Id. 343938884).

Em sede de juízo de retratação, o magistrado de origem manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (Id. 343938887).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso interposto, para fins de reforma da decisão, com a correção do lapso temporal e correta apreciação da prescrição executória, levando em consideração as peculiaridades do caso (Id. 344946864).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A decisão objurgada, prolatada em 30/05/2025, declarou extinta a punibilidade do reeducando Isaias de Alvarenga Pinheiro, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, reconhecendo a prescrição da pretensão executória da pena de 08 (oito) anos de reclusão.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que, tendo o trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 14/01/2019 e aplicando-se o redutor do artigo 115 do Código Penal (por ser o réu menor de 21 anos à época do fato considerado na decisão – 05/03/1999), o lapso prescricional teria se esgotado em 14/01/2025.

Procedo à análise detalhada dos pontos levantados pela defesa.

O cerne da controvérsia reside na aplicação do artigo 115 do Código Penal (redução do prazo prescricional pela metade) para fins de cálculo da prescrição da pretensão executória em crime continuado, quando parte das condutas foi praticada após o agente completar 21 (vinte e um) anos de idade.

Compulsando os autos, verifica-se que o agravado foi condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de atentado violento ao pudor (art. 214 do CP, revogado, mas vigente à época), em continuidade delitiva.

A decisão agravada considerou como marco temporal do delito unicamente a data de 05/03/1999, aplicando o redutor do prazo prescricional previsto no artigo 115 do Código Penal, uma vez que o agravado, nascido em 22/07/1985, contava com menos de 21 anos naquela data.

Com base nisso, o Juízo de origem calculou a prescrição em 06 (seis) anos (metade de 12 anos), contados do trânsito em julgado para a acusação (14/01/2019), alcançando o termo final em janeiro de 2025, nos seguintes termos:

A conduta delituosa ocorreu em 05/03/1999, tendo sido a sentença condenatória proferida em 17/12/2018, com trânsito em julgado em 14/01/2019, data que serve como marco inicial para contagem da prescrição da pretensão executória, nos termos do artigo 112, inciso I, da Lei de Execução Penal e artigo 110 do Código Penal.

Ressalta-se que o reeducando era menor de 21 anos na data do fato, circunstância que atrai a aplicação do disposto no artigo 115 do Código Penal, segundo o qual os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade.

Nos termos do artigo 109, inciso II, do Código Penal, para a pena de 08 anos, o prazo prescricional seria de 12 anos, que, reduzido pela metade em razão da menoridade relativa ao tempo do fato, resulta em 06 (seis) anos.

Analisando os autos, verifica-se que não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva do curso prescricional, nem tampouco o início do cumprimento da pena. Consta expressamente que até a presente data o sentenciado sequer foi intimado para dar início ao cumprimento da pena imposta, o que afasta a ocorrência de qualquer marco interruptivo conforme previsão do artigo 117 do Código Penal.

Portanto, considerando-se o termo inicial da prescrição em 14/01/2019, constata-se que o prazo de 06 (seis) anos transcorreu integralmente sem qualquer causa apta a obstar ou interromper sua fluência, operando-se a prescrição da pretensão executória em 14/01/2025.

Assim, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade do reeducando pela prescrição da pretensão executória, nos termos dos artigos 109, II, 113, 115 e 117 do Código Penal, c/c artigo 61 da Lei de Execução Penal.

Diante do exposto, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ISAIAS ALVARENGA PINHEIRO, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, em razão da prescrição da pretensão executória da pena imposta na Ação Penal n. 0012023-39.2018.8.11.0042. (...) (Id. 343938879).

Ademais, a análise mais detida dos elementos do processo de execução e das decisões acostadas nos autos, revela que a conduta delituosa não se restringiu a um ato isolado em 1999.

Conforme bem pontuado pelo Ministério Público, os crimes ocorreram em continuidade delitiva, perdurando de 1999 até o ano de 2007, sendo que a própria sentença condenatória, ao reconhecer a continuidade delitiva, delimitou expressamente a aplicação da pena aos crimes cometidos entre 2003 e 2007.

O magistrado sentenciante fundamentou tal recorte temporal no fato de que, embora as práticas delitivas tenham se iniciado em 1999, o acusado era inimputável (menor de 18 anos) naquele período inicial. Desse modo, a sanção penal e a ficção jurídica da continuidade delitiva incidiram exclusivamente sobre as condutas perpetradas após o réu atingir a maioridade penal, firmando-se o lapso temporal da condenação a partir do ano de 2003 até 2007, nos seguintes termos:

Contudo, no início das práticas delitivas o acusado ainda era inimputável, não sendo possível aplicar-lhe a continuidade delitiva dos crimes cometidos antes de sua maioridade penal, ou seja, até o ano de 2003, como quer fazer valer Ministério Público, devendo-se contar a continuidade delitiva do ano de 2003 a 2007.

Destaque-se que, além de restarem evidenciados os requisitos objetivos para o reconhecimento da continuidade - mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução - também é possível divisar a existência de vínculo subjetivo entre os crimes praticados, já que todos tiveram por escopo a satisfação da libido do denunciado, de modo que comprovada a presença dos requisitos objetivos e subjetivos no caso, há de ser aplicada a regra do crime continuado à espécie.

Portanto, diante desses fundamentos, tenho como comprovada a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 214 c/c o artigo 71, ambos do Código Penal, antes da vigência da Lei no 12.015/09, por se tratar de norma mais benéfica ao acusado.

Ante todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o acusado ISAIAS ALVARENGA PINHEIRO, qualificado nos autos, nas penas dos artigos 214, c/c artigo 71, ambos do Código Penal.

Acerca do tema, o artigo 119 do Código Penal é cristalino ao dispor que
no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
.

No mesmo sentido, a Súmula n. 497 do Supremo Tribunal Federal estabelece:
Quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação
.

Portanto, para fins de prescrição, deve-se desconsiderar o aumento decorrente da continuidade e analisar a pena base de cada delito individualmente. No caso em tela, a pena-base aplicada parece situar-se em patamar que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal (considerando pena superior a 4 e não excedente a 8 anos, sem o acréscimo da continuidade).

O ponto crucial, contudo, é a incidência do artigo 115 do Código Penal. O dispositivo prevê a redução dos prazos de prescrição pela metade quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos.

O agravado nasceu em
22/07/1985
. Logo, completou 21 anos em
22/07/2006
.

Como a atividade criminosa se estendeu até 2007, é inegável que parte dos delitos que compõem a cadeia da continuidade delitiva foi praticada quando o reeducando já era maior de 21 anos. Para esses fatos específicos (ocorridos entre 22/07/2006 e 2007), não se aplica o redutor do artigo 115 do CP.

Nesse cenário, para os crimes cometidos após a maioridade relativa do agente, o prazo prescricional permanece íntegro (12 anos). Considerando o trânsito em julgado para a acusação em 14/01/2019, a prescrição da pretensão executória para estes fatos somente ocorreria em 14/01/2031.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, no crime continuado, a prescrição deve ser analisada em relação a cada delito autônomo, devendo-se observar as condições pessoais do agente (como a menoridade) no momento de cada ação:

Nos termos do art. 119 do CP, no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente, e Súmula 497 do STF, quando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Assim, considerando o quantum de pena fixado para o embargante, excluído o acréscimo da continuidade delitiva (2 anos de reclusão), o prazo prescricional é de 4 anos, conforme determina o art. 109, inciso V, do Código Penal. (...) (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 1.909.450/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 20/8/2025).

Ademais, como bem ressaltado pelo
Parquet
, a extinção da punibilidade de parte dos crimes (aqueles anteriores aos 21 anos) não contamina a pretensão executória em relação aos demais, que devem ser executados, ainda que com o recálculo da pena remanescente.

Ressalte-se, porém, que a cassação da decisão de mov. 62.1 não tem o alcance de restabelecer, de forma indistinta, a executabilidade de todos os delitos que compõem a cadeia continuada.

À luz do art. 119 do Código Penal, a prescrição da pretensão executória deve ser aferida em relação a cada crime isoladamente, de modo que as condutas praticadas até 22/07/2006, época em que o sentenciado ainda não havia completado 21 (vinte e um) anos de idade, sujeitam-se ao prazo prescricional reduzido pela metade, na forma do art. 115 do Código Penal, contado do trânsito em julgado da condenação para a acusação.

Assim, eventual extinção da punibilidade quanto a tais delitos deverá ser apreciada e declarada, se for o caso, pelo Juízo da execução, ao proceder ao novo cálculo, permanecendo hígida, contudo, a pretensão executória exclusivamente em relação aos crimes praticados após o implemento da maioridade relativa, para os quais subsiste o prazo integral de 12 (doze) anos (art. 109, III, c/c art. 112, ambos do CP).

A decisão de primeiro grau, ao aplicar a redução do prazo prescricional de forma global, ignorando a extensão temporal da continuidade delitiva e a idade do agente ao final da prática criminosa, incorreu em
error in judicando
. A autoridade judicial limitou-se à data de início dos fatos (1999), desconsiderando a realidade processual que imputou ao agravado condutas até 2007.

Cumpre afastar, ainda, eventual compreensão de que a menoridade relativa poderia irradiar seus efeitos de forma global sobre toda a cadeia delitiva, em razão da ficção de crime único prevista no art. 71 do Código Penal. É que, não obstante a unidade jurídica para fins de fixação da pena, a disciplina da prescrição obedece a lógica própria, delineada no art. 119 do CP e na Súmula 497 do STF, segundo os quais a extinção da punibilidade deve ser aferida em relação a cada delito isoladamente, desconsiderado o aumento decorrente da continuidade.

Assim, a causa de diminuição do art. 115 do Código Penal somente incide sobre os fatos praticados enquanto o agente era menor de 21 anos de idade, não se estendendo, por ficção, aos delitos posteriores, para os quais permanece incólume o prazo prescricional integral correspondente ao respectivo
quantum
de pena.”

Imperioso destacar que o reconhecimento da prescrição executória tem como consequência o desaparecimento do direito de punir do Estado, matéria de ordem pública que exige rigorosa verificação dos marcos temporais. Declarar a prescrição com base em premissa fática equivocada (data única do fato) viola o princípio da legalidade e a correta aplicação da sanção penal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público, para

1.
Anular
a decisão de mov. 62.1 que declarou a extinção da punibilidade do agravado Isaias de Alvarenga Pinheiro;

2.
DETERMINAR
o retorno dos autos ao Juízo da Execução Penal para que proceda ao regular prosseguimento da execução da pena, realizando novo cálculo de liquidação que considere a não incidência do redutor do art. 115 do CP sobre os crimes praticados após o agravado completar 21 anos (22/07/2006), observando-se a autonomia dos delitos na continuidade delitiva para fins prescricionais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026